Tribunal: TJES
Processo: 5000629-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000629-89.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador
Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500629-89.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

RN COMÉRCIO VAREJISTA S/A.

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de tutela de urgência
, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória/ES., Comarca da Capital que, nos autos de
cumprimento de sentença
proposto em face da
RN COMERCIO VAREJISTA S.A.,
indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, de repasse dos valores dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública para a Associação dos Procuradores do Estado do Espirito Santo – APES.

O agravante afirma, em síntese, que: 1) a destinação da verba honorária aos Procuradores do Estado do Espírito Santo é disciplinada pelo artigo 12 da Lei Estadual n° 4.708/1992, artigo 1º do Decreto Estadual n° 3.668-N/1994, artigo 1° da Resolução do Conselho da PGE/ES n° 256/2012, bem como pelos artigos 23 e 24 da Lei Federal nº 8.906/1994, artigo 11, §§ 1º e 2º da Lei nº 4.320/1964, artigo 85, § 19, do Código de Processo Civil, conforme entendimento respaldado por outros Tribunais pátrios e Superiores; e que 2) os honorários de sucumbência pertencem à pessoa jurídica de direito público à qual o Procurador do Estado está vinculado,
in casu
, o Estado do Espírito Santo, todavia, de acordo com a legislação local devem ser depositados diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado, em conta aberta especificamente para o rateio dos honorários entre os Procuradores.

Pugna pela concessão de "efeito suspensivo-ativo", apontando evidente desrespeito à legislação vigente e a possibilidade real de dano irreparável à
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES);
pleiteando, ao final, que seja determinada a transferência das verbas sucumbenciais para a conta da
APES
, e, na hipótese da verba honorária já ter sido transferida para a
CONTA ÚNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que seja dado provimento ao recurso para determinar a transferência das verbas sucumbenciais da
CONTA ÚNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para a conta da
APES.

Por meio da decisão de ID nº 594105, fora deferido o efeito recursal pleiteado.

Sem contrarrazões do Agravado.

É o relatório.

Vitória (ES), 06 de agosto de
2020.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, com a finalidade de melhor examinar a matéria objeto do presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo Recorrente,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 1ª (Primeira) Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - ES
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
proposto pelo Recorrente em desfavor da Recorrida
R. N. COMÉRCIO VAREJISTA S/A
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de repasse dos valores para a conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, alusivos aos honorários advocatícios de sucumbência fixados em demanda que a Fazenda Pública sagrou-se vencedora.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz, resumidamente, que apesar de possuir a titularidade da verba honorária sucumbencial decorrente do êxito da Fazenda Pública em demandas judiciais, existe previsão legal destinando-a aos Procuradores Estaduais, portanto, deve ser depositada em conta da Associação dos Procuradores (APES), constituída para tal finalidade, postulando, assim, a reforma do
decisum
objurgado.

O Eminente Relator, Desembargador Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, por ocasião da Sessão de Julgamento realizada da data de
28.07.2020,
proferiu Voto, no sentido de
conhecer e conferir provimento ao Recurso
, fundamentando que

se revelaria
“
legítima a irresignação recursal, vez que a despeito da titularidade da verba ser do Estado do Espírito Santo, vencedor na demanda, encontra-se devidamente autorizado por lei o depósito dos honorários advocatícios diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo
.”.

Por sua vez,
o Eminente Desembargador, CARLOS SIMÕES FONSECA,

inaugurou divergência, proferindo Voto, no sentido de negar provimento ao citado Recurso
, por entender que
“
o fato de os Advogados Públicos terem direito à percepção da verba sucumbencial não afasta o fato de o ente público ser o real titular dessa verba
”
, consequentemente, deveria ser mantida
“
a decisão que determinou que a verba em questão seja depositada em conta do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, verdadeiro titular da verba em comento, para que, somente após, seja destinada à ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ( APES)
.
”
.

Nota-se que a controvérsia gira em torno da possibilidade, ou não, de os honorários advocatícios sucumbenciais pagos pela parte vencida em demandas judiciais envolvendo a Fazenda Pública serem depositados diretamente em conta vinculada à Associação dos Procuradores atuantes no feito, constituída pelos referidos Advogados Públicos para gerir e partilhar o montante arrecadado a esse título.

É, neste contexto, que o Recorrente busca a reforma do
decisum
objurgado, com o intuito de não se ver privado do cumprimento de
Legislação Estadual específica
que destina aos seus Procuradores o crédito oriundo dos honorários advocatícios de sucumbência fixados nas demandas em que a Fazenda Pública sagrou-se vencedora.

Historicamente, os honorários advocatícios arbitrados na demanda tinham por finalidade reembolsar a parte vencedora pelos gastos realizados na contratação de advogado, fixados em situações específicas, ao que se denominou “princípio da sucumbência”, consoante dispunham os artigos 63 e 64, do
Código de Processo Civil/1939
,
in verbis:

“Art. 63.

Sem prejuízo do disposto no art. 3º, a parte vencida, que tiver alterado, intencionalmente, a verdade, ou se houver conduzido de modo temerário no curso da lide, provocando incidentes manifestamente infundados, será condenada a reembolsar à vencedora as custas do processo e
os honorários do advogado
.

Art. 64.

Quando a ação resultar de dolo ou culpa, contratual ou extra-contratual, a sentença que a julgar procedente condenará o réu ao pagamento dos
honorários do advogado

da parte contrária
.”

Posteriormente,
por meio da
Lei Federal nº 4.632/1965
, conferiu-se
nova redação ao sobredito artigo 64, do Código de Processo Civil de 1939
, estabelecendo serem devidos honorários advocatícios de sucumbência em todas as demandas judiciais, o que, a meu sentir, projetou o entendimento de que tal verba não mais seria destinada ao reembolso dos custos suportados pelo vencedor com a contração de advogado,
verbatim:

Art. 64

A sentença final na causa condenará a parte vencida ao pagamento dos honorários do advogado da parte vencedora
, observado, no que fôr aplicável, o disposto no art. 55.”

“
§ 1º
Os honorários serão fixados na própria sentença, que os arbitrará com moderação e motivadamente.”

Sobreveio a instituição do
Código de Processo Civil de 1973
, que, em seu artigo 20, manteve similar redação à contida no revogado
Codex
, inovando, contudo, ao prever que os honorários advocatícios seriam devidos, também, nos casos em que o advogado funcionasse em causa própria, sobretudo, trazendo critérios claros acerca da sua fixação, distanciando a referida verba da ideia de compensação dos custos decorrentes da contratação de advogado pelo vencedor para litigar em Juízo,
verbo ad verbum:

“
Art. 20.

A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria
.” (Redação pela Lei Federal nº 6.355/1976)

§ 1º
O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 2º
As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 3º
Os
honorários
serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

a)
o grau de zelo do profissional;
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

b)
o lugar de prestação do serviço;
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

c)
a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Note-se que a partir da vigência da Lei Federal nº 8.906/94 [
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB)], restou definido que a verba honorária de sucumbência a ostentar, inquestionavelmente, a natureza de direito autônomo dos Advogados,
in verbis
:

“Dos Honorários Advocatícios

Art. 22.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos
de sucumbência
.”

(...)

Art. 23
.
Os honorários incluídos na condenação
, por arbitramento
ou sucumbência
,
pertencem ao advogado
, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”

A propósito dessa inovação empreendida pelo referido diploma,
YUSSEF SAID CAHALI
pontifica com precisão que:

“Declarando, de maneira clara e peremptória, que
os honorários da sucumbência pertencem ao advogado, o novel legislador eliminou qualquer dúvida quanto à respectiva titularidade
, e que o direito anterior (...) havia alimentado a respeito. (...) Estabelecendo o art. 23 da Lei 8.906/94, que
os honorários incluídos na condenação, por sucumbência, pertencem ao advogado
, concedeu-se-lhe, agora, verdadeiramente, um
direito próprio e autônomo
(...)” (
in

Honorários Advocatícios
. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 802 e 804)

Atrelado a isso, cumpre registrar que, à luz da
Lei Federal nº 8.906/94 [
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB)]
, não há qualquer diferença entre aqueles
profissionais que exercem atividade de advocacia no meio público e os que laboram na iniciativa privada
, tanto que o parágrafo 1º, do artigo 3º do referido Diploma, expressamente dispõe que
“
Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei
, além do regime próprio a que se subordinem,
os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das
Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios
e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional.”

Frise-se, por pertinente, que a inexistência da sobredita distinção se observa inclusive na
órbita constitucional
, da qual não se distancia, por conseguinte, o aludido regramento legal. Nesse sentido, aliás, leciona
GUSTAVO BINENBOJM
,
in verbis
:”

“...Verifica-se que
não há na Constituição regra que distinga os advogados públicos dos privados quanto à percepção de honorários advocatícios. Ao contrário, quando teve essa intenção, o constituinte expressamente vedou a percepção de honorários por integrantes de carreiras jurídicas constitucionais. É o que se extrai do art. 95, parágrafo único, II (relativo a juízes), e do art. 128, § 5º, II, “a” (relativo aos membros do Ministério Público)
.”

Já quanto aos advogados públicos, não há disposição semelhante
. Isso confirma que, também
sob a ótica da percepção de honorários de sucumbência, não se extrai da Carta Maior qualquer diferenciação entre a advocacia pública e privada
. Também aqui o regime aponta para a unidade de tratamento atribuída à advocacia.

Tal unidade foi claramente corroborada pela legislação federal infraconstitucional
. A começar pelo Estatuto da Advocacia, que prevê de forma expressa que os advogados integrantes da Administração direta e indireta dos entes públicos sujeitam-se ao regime da Lei nº 8.906/1994, além do regime próprio a que se subordinem. Confira-se:

“
Art. 3º
O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

§ 1º
Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional.”

Também no capítulo VI do Estatuto, que trata dos honorários advocatícios, há previsão genérica de que a verba sucumbencial pertence ao advogado (sem especificar a sua condição)
.
Pertence-lhe como direito autônomo seu.
In verbis
:

“
Art. 23
. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”

No mesmo sentido caminha o Código de Processo Civil, que não faz qualquer distinção entre a advocacia pública e a privada
. Todas as referências são aos advogados em geral, inclusive no dispositivo que trata especificamente dos honorários de sucumbência, o art. 20, o qual dispõe, em seu caput, que “[a]
sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria
.

Em suma, na medida em que a Constituição e as leis ordinárias tratam da Advocacia, enquanto função essencial à Justiça, como gênero, sem distinguir seus profissionais em virtude de carreira – pública ou privada –, impõe-se reconhecer aos advogados públicos (e demais advogados que integram a Administração Pública) os mesmo direitos assegurados aos advogados privados
, exceto naquilo em que houver incompatibilidade em razão dos regimes jurídicos a que se sujeitam uns e outros.” (
A percepção de honorários de sucumbência por advogados públicos
. In:
Estudos de Direito Público – Artigos e Pareceres
. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2015, p. 549-551).”

Frente a esse contexto normativo, ao se interpretar sistematicamente a
Lei nº 8.906/94
[
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB
)], exsurge com certa evidência que a regra inserta no seu artigo 23, que assegura ao advogado o direito autônomo ao recebimento de honorários de sucumbência, aplica-se, sem qualquer distinção, aos profissionais da advocacia públicos e privados.

Nesse passo, malgrado os inúmeros debates travados no meio jurídico acerca da matéria relacionada à
destinação dos honorários advocatícios de sucumbência nas ações em que a Fazenda Pública restou Vencedora, certo é que a sobredita rubrica pertence aos seus Procuradores, cujo desiderato revela-se notadamente previsto, inclusive, no contexto do novel
Código de Processo Civil (Lei Federal nº 13.105/2015),
in verbis
:

“
Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 19.

Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei
.”

Por todas essas considerações, é inevitável concluir que os honorários, enquanto direito autônomo do Advogado, devem ser pagos, sem distinção, tanto ao Advogado Público, quanto ao Privado.

Não obstante, em relação ao Advogado Público - Procuradores das Fazendas Públicas, Federal, Estadual, Distrital, Territorial e Municipal -, restou firmada
corrente jurisprudencial majoritária, inclusive, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sentido diametralmente oposto, consignando que os honorários advocatícios sucumbenciais teriam natureza pública, ou seja, constituiriam verba pública, admitindo, contudo, seriam de titularidade do Ente Estatual e destinados aos aludidos servidores públicos, caso assim preveja Lei local, como parcela integrante do subsídio e limitada ao teto constitucional
,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAIS.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCURADORES PÚBLICOS. VERBA DE TITULARIDADE DO ENTE ESTATAL. DESTINAÇÃO PREVISTA EM LEI. VALIDADE. SUJEIÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. LEVANTAMENTO EM JUÍZO PELO ENTE PÚBLICO, PARA CONTROLE PRÉVIO E POSTERIOR REPASSE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Município de Cariacica possui legitimidade e interesse processual para recorrer da decisão que indefere o pedido de destinação direta dos honorários sucumbenciais aos seus Procuradores, posto figurar, nesse particular, como parte sucumbente nos autos originários (art. 499, caput, CPC).

2.
Os honorários advocatícios de sucumbência integram, originariamente, o patrimônio público do ente estatal. A titularidade, todavia, não se confunde com o destino da aludida verba, que pode, conforme o caso, ser definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica representada ou revertida em benefício dos procuradores judiciais. Assim, "na qualidade de verdadeiro titular dos honorários advocatícios sucumbenciais, pode o Município determinar o destino de tal receita
"
(
TJES
, Classe: Agravo Regimental AI, 6119000849, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2013, Data da Publicação no Diário: 21/11/2013).”

3.
A disposição contida no artigo 4º da Lei Federal nº 9.527/1997, invocada como fundamento do precedente do Tribunal da Cidadania em que se baseou a decisão vergastada, não obsta a validade e a eficácia da Lei editada pelo Município de Cariacica, no âmbito de sua competência. Afinal, a destinação da receita proveniente de honorários sucumbenciais para a remuneração dos procuradores daquela municipalidade está fundamentada, primordialmente, na Lei Municipal nº 4.964/2013 e, diante da autonomia dos entes políticos, inviável seria que uma Lei Federal viesse a suprimir direitos concedidos pelo Município a seus servidores.

4.
O próprio Município de Cariacica autorizou, pois assim o quis no exercício legiferante de sua política administrativa, o repasse da verba em discussão aos seus procuradores, facultando, para tanto, a criação da APMC (Associação dos Procuradores Municipais de Cariacica), a qual deverá realizar o rateio entre os seus associados, porém sem vincular a verba honorária à atuação individual em determinado processo.

5.
Não obstante, trata-se de rubrica que, a toda evidência, possui caráter remuneratório, razão pela qual deve ser submetida ao teto constitucional, a teor da jurisprudência oriunda do Supremo Tribunal Federal.

6.
Nesse contexto, evidente que o levantamento de tais verbas há de ser feito pelo ente público, seja em razão de sua titularidade, seja por ser o único capaz de realizar o necessário controle para impedir o repasse de honorários sucumbenciais em valor que, uma vez somado aos subsídios mensais dos Procuradores Municipais, ultrapasse o limite previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, representado,
in casu
, pelo que percebido pelo Prefeito Municipal.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

(
TJ-ES
; AI 0023909-85.2013.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Fábio Brasil Nery; Julg. 21/10/2014; DJES 19/11/2014)”

Deveras, nota-se que o entendimento jurisprudencial supracitado confere titularidade dos referidos honorários advocatícios de sucumbência aos Entes Públicos, aliada à conotação de verba pública, sem prejuízo, por certo, de se estabelecer a sua destinação aos advogados públicos, tudo a depender, certamente, do que disciplinado em Lei local.

A propósito,
concessa

maxima venia
, não perfilho desse entendimento que confere natureza de verba pública aos honorários advocatícios de sucumbência.

A rigor, não há como ignorar a circunstância de que a
verba honorária
em comento, por cumprimento à norma insculpida no
artigo 85, § 19, do Código de Processo Civil vigente, é paga pelo vencido, e não com recursos provenientes dos cofres públicos
.

Atento à essa notória realidade,
IVAN BARBOSA RIGOLIN
adverte que os “
Honorários advocatícios de sucumbência jamais foram benefício a servidor público, porque

não são pagos com dinheiro público, não saem dos cofres públicos mas do bolso dos derrotados em ações judiciais contra o poder público
.
Não têm origem em recursos públicos, mas particulares – e muito particulares
. Quem os pagou já o sentiu...” (
in

Honorários Advocatícios e o Poder Público
. Fórum Administrativo – Direito Público – FA, Belo Horizonte, ano 5, n. 51, p. 5538-5542, maio 2005).

Em síntese, frente, portanto, à
lógica fático-jurídica de que nenhuma quantia é dispendida, pelo Poder Público, quando do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais aos Advogados da Fazenda Pública
, sendo realizado pela parte
ex adversa
vencida na causa, ganha relevância a compreensão de que se encontra despida de plausibilidade a premissa de que a verba honorária deva ser vista como efetiva receita pública.

Acerca dessa relevante percepção,
CLÓVIS BEZNOS
, após empreender detido estudo sobre o tema em questão à luz inclusive da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conclui com bastante propriedade que “
Os honorários de advogado impostos como sucumbência

às partes
ex adversas
do Estado, em ações judiciais, pertencem aos Procuradores do Estado
, por disposição legal contida no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e sendo
pagos por terceiros e não pelo Estado, não configurando, portanto, receita pública, não integram o cálculo do limite de despesa total de pessoal, nos termos do art. 19, inc. II e 20, inc. II, alínea c, da Lei Complementar Federal n. 101, de 4 de maio de 2000
.” (
in

Os Honorários Advocatícios dos Procuradores Públicos e a Lei de Responsabilidade Fiscal
. Revista Trimestral de Direito Público. n. 29, p. 146, ano 2000).

Quadra registrar, por outro lado, que também não se extrai da
Lei Federal nº 4320/1964
, estatuindo
Normas Gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, a possibilidade de enquadramento dos honorários sucumbenciais em apreço na acepção de receita pública, seja como receita corrente, seja como receita de capital
.

Eis o que dispõem os seguintes preceitos constantes da sobredita Legislação Financeira,
in litteris
:

“Lei nº 4.320/64

Art. 9º

Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito publico, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou especificas exercidas por essas entidades
.
(...)

Art. 11 -
A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas:

Receitas Correntes e Receitas de Capital.

§ 1º -
São Receitas Correntes as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.”

§ 2º -
São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o

superávit

do Orçamento Corrente.

§ 3º -
O

superávit

do Orçamento Corrente resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes, apurado na demonstração a que se refere o

Anexo nº 1
, não constituirá item de receita orçamentária.

§ 4º -
A classificação da receita obedecerá ao seguinte esquema:

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária

Impostos.

Taxas.

Contribuições de Melhoria.

Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias.

Receitas de Valores Mobiliários.

Participações e Dividendos.

Outras Receitas Patrimoniais.

Receita Industrial

Receita de Serviços Industriais.

Outras Receitas Industriais.

Transferências Correntes

Receitas Diversas

Multas.

Cobrança da Divida Ativa.”

Outras Receitas Diversas.”

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito.

Alienação de Bens Móveis e Imóveis.”

“Amortização de Empréstimos Concedidos.

Transferências de Capital.

Outras Receitas de Capital.”

De tais premissas, infere-se que as referidas disposições normativas definem o que são receitas públicas, por fontes, dividindo-as em receitas correntes ou de capital, dentre as quais, como dito, não figuram os honorários advocatícios de sucumbência.

Conclui-se, por essas considerações, que
não há no ordenamento jurídico pátrio norma estabelecendo que os referidos honorários de sucumbência devam ser compreendidos como receita pública, de modo que o seu eventual ingresso, ainda que provisório, nos cofres públicos, não possui a aptidão de transmudar a sua verdadeira natureza jurídica, que se traduz, verdadeiramente, em um direito autônomo do Advogado Público e Privado a ser objeto de pagamento, por responsabilidade própria da parte vencida na demanda.

Idêntica conclusão restou materializada na
Súmula nº 8,
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
, segundo a qual
“
Os honorários constituem direito autônomo do advogado,
seja ele público ou privado. A apropriação dos valores pagos a título de honorários sucumbenciais como se fosse verba pública pelos Entes Federados configura apropriação indevida
.

A propósito desse aspecto, reafirmando a compreensão de que os honorários sucumbenciais não podem ser encarados como verba pública,
GUSTAVO BINENBOJM
, enfatiza, com propriedade:

“Esse é, aliás, o entendimento consolidado pela
Receita Federal
, que,
interpretando o conceito de receita pública constante do art. 11 da Lei nº 4.320/1964, esclareceu na Solução de Consulta nº 252, já em 22 de dezembro de 2003, que
:

“
Honorários Advocatícios – Verba de sucumbência
.

Os honorários advocatícios pagos a procurador público municipal em razão da sucumbência judicial, depositados em conta corrente pertencente ao Poder Público Municipal e posteriormente repartidos entre os procuradores em exercício, não constituem receita pública
, devendo ser tributados na Fonte se a parte vencida for pessoa jurídica, ou por meio do Recolhimento Mensal Obrigatório (carnê-leão), se a parte vencida for pessoa física,
por se tratar de ‘ rendimentos do trabalho não-assalariado
́”

Em suma:
os honorários constituem parcela reconhecida por lei (Lei nº 8.906/94 e Código de Processo Civil), a qual não advém do Erário, mas da parte que decidiu, sem sucesso, litigar contra o Estado. Não há dispêndio de dinheiro público, mas um direito contra a parte contrária
.
Um direito do advogado, seja ele público ou privado
.”
(
A percepção de honorários de sucumbência por advogados públicos
. In:
Estudos de Direito Público – Artigos e Pareceres
. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2015, p. 549-551).”

Em outra passagem, o citado administrativista, ao enfatizar, uma vez mais, seu ponto de vista quanto à matéria, não deixou de destacar as seguintes manifestações,
in litteris
:

“Confira-se o seguinte julgado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
:”

“
PROCURADORES DO MUNICÍPIO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL
–
Programa de Recuperação Fiscal – redução para o percentual de 5% da verba honorária em se tratando de execução já embargada. Ilegalidade – a verba honorária pertence ao advogado, e não ao Poder Público. Impossibilidade de renúncia ao que não lhe pertence
(...)” (TJSP, Apelação Cível nº 0158719-42.2007.8.26.0000, 1ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Franklin Nogueira, j. em 11/12/2007, grifou-se). No mesmo sentido: TJSC, ADI 2007.029003-3.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também já deixou assentado que
:
“
esta Casa coleciona inúmeras decisões em torno do cabimento do repasse da verba de sucumbência aos procuradores municipais nas causas em que atuarem, porque esta decorre de imposição legal (expressamente disciplinada na Lei n. 8906/94) e, por serem despendidas pela parte vencida no litígio, não configurarem despesas suportadas pelo Município
. Além disso,
decisão acolhida pelo Conselho Superior do Ministério Público não encontrou irregularidade no Decreto Municipal n. 6.550/03 que dispõe sobre a distribuição de honorários advocatícios no âmbito municipal
.”
(TC-017257/026/06, Rel. Conselheiro Robson Marinho, Sessão de 03.03.09 da E. Segunda Câmara, grifou-se).”
(
A percepção de honorários de sucumbência por advogados públicos
. In:
Estudos de Direito Público – Artigos e Pareceres
. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2015, p. 562).

Além de inexistir, sob o ângulo técnico-financeiro, norma que atribua aos honorários advocatícios sucumbenciais a feição de verba pública, também não se fez possível identificar, no sistema normativo vigente, qualquer previsão de que eles efetivamente pertencem à Fazenda Pública.

Nem se diga que essa compreensão é infirmada pela norma que ressai do artigo 4º, da Lei Federal nº 9.527/1997
, ao dispor que
“As disposições constantes do
Capítulo V, Título I, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994
, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista
.”

Isto porque, após evidenciar que o referido preceito
“
só afasta a incidência
, em relação aos advogados integrantes da Administração Pública,
das disposições do Estatuto da OAB relativas à relação de emprego
”
,
GUSTAVO BINENBOJM
novamente elucida que:

“...
o Capítulo V, Título I do Estatuto da Advocacia trata da figura do advogado empregado
– i.e., do advogado com vínculo de emprego regido pela Consolidação das Leis dos Trabalho (CLT) –, estabelecendo normas relacionadas à independência no exercício da função (art. 18), ao salário mínimo a que faz jus (art. 19), à jornada de trabalho (art. 20) e, ainda, à percepção de honorários sucumbenciais (art. 21).”

“
Convém ressaltar que as disposições constantes do Capítulo V não são – nem nunca foram – aplicáveis aos advogados estatutários da Administração Pública
. Quanto o Estatuto da Advocacia inseriu capítulo específico – o Capítulo V – para tratar dos advogados empregados, o fez de acordo com a acepção técnica do termo, exigindo-se que o advogado empregado, sujeito à CLT, preste “serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário” (art. 3º, CLT). (...)

Corrobora esse entendimento, ainda, o fato de que o próprio Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, aprovado pelo Conselho Federal da OAB em 06.11.1994, subdividiu a atividade de advocacia em três espécies: a advocacia em geral (Seção I), a advocacia pública (Seção II) e o advogado empregado (Seção III)
.”

“Voltando os olhos ao art. 4º da Lei nº 9.527/1997,
verifica-se que o legislador federal excepcionou a aplicação desse Capítulo V, Título I, do Estatuto da OAB – i.e., do regramento específico aplicável ao advogado empregado – à Administração Pública direta e indireta. Ao mesmo tempo, não fez qualquer ressalva quanto à aplicação das demais disposições da Lei nº 8.906/1994 à Administração Pública, especialmente a regra geral do art. 23, inserido no Capítulo VI da Lei da OAB, que estabelece pertencer ao advogado a verba honorária
.” (
A percepção de honorários de sucumbência por advogados públicos
. In:
Estudos de Direito Público – Artigos e Pareceres
. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2015, p. 570-572).”

Nesse sentido é a observação feita por
OTÁVIO LUIZ RODRIGUES JÚNIOR
, Advogado e Consultor da União, que, no substancioso
Parecer nº 1/2013/OLRJ/CGU/AGU
, aprovado junto à Advocacia Geral da União, concluiu que a titularização dos honorários sucumbenciais pelos integrantes daquela carreira é a hipótese adequada em termos jurídicos, não deixando de consignar que
“
Se a verba honorária é realmente de titularidade pública, que o diga a lei,

pois até agora não a temos
.”.

A propósito, ainda na
esfera da União
, restou editada a
Lei Federal nº 13.327/2016
,
contendo previsão de que os
honorários advocatícios de sucumbência decorrentes de ações em que tenham como parte a União, as Autarquias e as Fundações Públicas Federais, pertencem
originariamente
aos ocupantes dos cargos, ato contínuo, criando o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA), compostos exclusivamente por Procuradores Federais, que, dentre outras funções, tinha por missão editar normas para operacionalizar o crédito e a distribuição dos valores alusivos à verba sucumbencial, consoante se infere do teor da norma legal preconizada nos seus artigos 27 a 36,
verbatim:

“
Art. 27.
Este Capítulo dispõe sobre o valor do subsídio, o
recebimento de honorários advocatícios de sucumbência
e outras questões que envolvem os
ocupantes dos cargos
:

I -
de
Advogado da União
;

II -
de
Procurador da Fazenda Nacional
;

III -
de
Procurador Federal
;

IV -
de
Procurador do Banco Central do Brasil
;

V -

dos quadros suplementares em extinção previstos no
art. 46 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001
.”

“
Art. 28.
O subsídio dos ocupantes dos cargos de que trata este Capítulo é o constante do Anexo XXXV desta Lei.

Art. 29.

Os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais
pertencem originariamente
aos ocupantes dos cargos de que trata este Capítulo
.
(Vide ADI 6053)

Parágrafo único
. Os honorários não integram o subsídio e não servirão como base de cálculo para adicional, gratificação ou qualquer outra vantagem pecuniária. (...)

Art. 30.
Os honorários advocatícios de sucumbência incluem:
(Vide ADI 6053)

I -
o total do produto dos honorários de sucumbência recebidos nas ações judiciais em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais;

II -
até 75% (setenta e cinco por cento) do produto do encargo legal acrescido aos débitos inscritos na dívida ativa da União, previsto no
art. 1º do Decreto-Lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969
;

III -
o total do produto do encargo legal acrescido aos créditos das autarquias e das fundações públicas federais inscritos na dívida ativa da União, nos termos do
§ 1º do art. 37-A da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002
.

Parágrafo único.
O recolhimento dos valores mencionados nos incisos do
caput
será realizado por meio de documentos de arrecadação oficiais.

Art. 31.
Os valores dos honorários devidos serão calculados segundo o tempo de efetivo exercício no cargo, para os ativos, e pelo tempo de aposentadoria, para os inativos, com efeitos financeiros a contar da publicação desta Lei, obtidos pelo rateio nas seguintes proporções:
(Vide ADI 6053)

I -
para os ativos, 50% (cinquenta por cento) de uma cota-parte após o primeiro ano de efetivo exercício, crescente na proporção de 25 (vinte e cinco) pontos percentuais após completar cada um dos 2 (dois) anos seguintes;

II -
para os inativos, 100% (cem por cento) de uma cota-parte durante o primeiro ano de aposentadoria, decrescente à proporção de 7 (sete) pontos percentuais a cada um dos 9 (nove) anos seguintes, mantendo-se o percentual fixo e permanente até a data de cessação da aposentadoria.

§ 1º
O rateio será feito sem distinção de cargo, carreira e órgão ou entidade de lotação.

§ 2º
Para os fins deste artigo, o tempo de exercício efetivo será contado como o tempo decorrido em qualquer um dos cargos de que trata este Capítulo, desde que não haja quebra de continuidade com a mudança de cargo.”

§ 3º
Não entrarão no rateio dos honorários:

I -
pensionistas;

II -
aqueles em licença para tratar de interesses particulares;

III -
aqueles em licença para acompanhar cônjuge ou companheiro;

IV -
aqueles em licença para atividade política;”

“V -
aqueles em afastamento para exercer mandato eletivo;

VI -
aqueles cedidos ou requisitados para entidade ou órgão estranho à administração pública federal direta, autárquica ou fundacional.

Art. 32.

Os honorários não integrarão a base de cálculo, compulsória ou facultativa, da contribuição previdenciária
.
(Vide ADI 6053)

Art. 33.
É criado o
Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA)
, vinculado à Advocacia-Geral da União,
composto por 1 (um) representante de cada uma das carreiras mencionadas nos incisos I a IV do art. 27
.
(Vide ADI 6053)

§ 1º
Cada conselheiro terá 1 (um) suplente.

§ 2º
Os conselheiros e seus suplentes serão eleitos pelos ocupantes dos cargos das respectivas carreiras, para mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução.

§ 3º
A eleição de que trata o § 2º será promovida pelo Advogado-Geral da União no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contado da entrada em vigor desta Lei.

§ 4º
A participação no CCHA será considerada serviço público relevante e não será remunerada.

Art. 34.

Compete ao CCHA
:
(Vide ADI 6053)

I -
editar normas para operacionalizar o crédito e a distribuição dos valores de que trata o art. 30;

II -
fiscalizar a correta destinação dos honorários advocatícios, conforme o disposto neste Capítulo;

III -
adotar as providências necessárias para que os honorários advocatícios discriminados no art. 30 sejam creditados pontualmente;

IV -
requisitar dos órgãos e das entidades públicas federais responsáveis as informações cadastrais, contábeis e financeiras necessárias à apuração, ao crédito dos valores referidos no art. 29 e à identificação das pessoas beneficiárias dos honorários;

V -

contratar instituição financeira oficial para gerir, processar e distribuir os recursos a que se refere este Capítulo
;

VI -
editar seu regimento interno.

§ 1º
O CCHA terá o prazo de 30 (trinta) dias para editar seu regimento interno e as normas referidas no inciso I do
caput
, a contar da instalação do Conselho.”

§ 2º
O CCHA reunir-se-á, ordinária e extraordinariamente, na forma de seu regimento interno e deliberará por maioria de seus membros, tendo seu presidente o voto de qualidade.

§ 3º
O presidente do CCHA será eleito por seus membros na primeira reunião.

§ 4º
O CCHA deliberará por meio de resolução quando se tratar de ato de natureza normativa.”

§ 5º
A Advocacia-Geral da União, o Ministério da Fazenda, as autarquias e as fundações públicas prestarão ao CCHA o auxílio técnico necessário para a apuração, o recolhimento e o crédito dos valores discriminados no art. 30.

§ 6º
Incumbe à Advocacia-Geral da União prestar apoio administrativo ao CCHA.

§ 7º
Os valores correspondentes ao imposto sobre a renda devido em razão do recebimento dos
hon
orários serão retidos pela instituição financeira a que se refere o inciso V do
caput
.

Art. 35.

Os órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional adotarão as providências necessárias para viabilizar o crédito dos valores discriminados no art. 30 diretamente na instituição financeira mencionada no inciso V do caput do art. 34, sem necessidade de transitar pela conta única do Tesouro Nacional
.
(Vide ADI 6053)

§ 1º

Enquanto o disposto no caput não for operacionalmente viável, os honorários serão creditados na instituição financeira mencionada no inciso V do caput do art. 34
.

§ 2º
Para cumprimento do disposto no § 1º, o total do produto dos honorários advocatícios será objeto de apuração e consolidação mensal e será creditado, pela administração pública federal, até o décimo quinto dia do mês subsequente, nos termos de acordo de cooperação técnica a ser firmado entre a Advocacia-Geral da União e o Ministério da Fazenda.

Art. 36.
O CCHA apresentará ao Advogado-Geral da União, em até 30 (trinta) dias a contar da edição de seu regimento interno, proposta de norma para a fixação do percentual a que se refere o inciso II do art. 30, respeitadas as seguintes diretrizes:
(Vide ADI 6053)

I -
a parcela do encargo legal acrescido aos créditos da União que comporá os honorários advocatícios será definida em percentual de até 75% (setenta e cinco por cento) do total apurado do encargo legal, a partir de critérios que contemplem a eficiência na atuação e a fase de recolhimento do crédito;

II -
serão criados e aperfeiçoados os mecanismos para a aferição da eficiência da atuação consultiva, judicial e extrajudicial da Advocacia-Geral da União e de seus órgãos vinculados.

Parágrafo único.
A normatização de que trata o
caput
será editada por portaria conjunta do Advogado-Geral da União, do Ministro de Estado da Fazenda, do Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e do Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República.”

Percebe-se da
Lei Federal nº 13.327/2016
, mormente dos seus
artigos 29 e 35
, que os honorários advocatícios de sucumbência devidos aos Procuradores da União, das Autarquias e Fundações Públicas Federais, pertencem
originariamente
aos ocupantes dos aludidos cargos e são depositados diretamente em conta bancária vinculada à Comissão Curadora dos Honorários Advocatícios (CCHA), que possui a responsabilidade pela sua distribuição, não passando pela conta única do Tesouro Nacional.

Insta salientar, por derradeiro, que em recente pronunciamento judicial externando pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no âmbito do julgamento da
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6053
, levado a efeito em
16/07/2020
, restou
declarada
“
a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos
”,
inclusive, sendo analisado o

previsto nos sobreditos

artigos 29 a 35,
da Lei Federal nº 13.327/2016
, os quais não foram
declarados inconstitucionais
.

Nesse passo, tenho que o
Excelso Supremo Tribunal Federal admitiu e entendeu como constitucional a previsão legal de que a sobredita verba sucumbencial fosse depositada diretamente em
Instituição Financeira escolhida para esse fim
pelos Advogados Públicos
, s
em necessidade de transitar pela conta do Tesouro Nacional, eis que pertencente,
originalmente
, aos Procuradores, na forma preconizada nos artigos 29 e 35, da mencionada supracitada
Lei Federal nº
13.327/2016
.

O contexto do julgamento da
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6053
, inclusive, a forma como abordadas as normas legais em comento, pode ser melhor compreendido a partir do
“
EXTRATO DE ATA
” da referida apreciação, contemplando a
Ementa
e o
Voto condutor do Acórdão
, disponibilizados no sítio eletrônico do Excelso Supremo Tribunal Federal,
verbatim:

“
EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL.
POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.
1.

A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020)
.
2.

Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal
.
3.
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

(
STF
-ADI 6053, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 16-07-2020 PUBLIC 17-07-2020)” (...)

DO INTEIRO TEOR DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO

“O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES:”

“
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral da República contra o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a advogados públicos. Dirige seu pedido contra o art. 23 da Lei 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, o art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil, e os arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, que, entre outras providências, dispõe sobre honorários advocatícios sucumbenciais das causas em que forem parte a União, suas autarquias e fundações.
(...)
”

“Em síntese, a requerente argumenta que a destinação desses valores aos advogados públicos federais representaria ofensa a preceitos da Constituição Federal, nomeadamente aos arts. 5º, caput, 22, I, 37, XI, e 39, §§ 4º e 8º, visto que “incompatível com o regime de subsídio, o teto remuneratório constitucional e os princípios republicano, da isonomia, da moralidade, da supremacia do interesse público e da razoabilidade”.

Submetida a ação a julgamento virtual, o Ministro Relator MARCO AURÉLIO julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade do art. 85, § 19, do Código de Processo Civil, e dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, e conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, para restringir o alcance da norma impugnada apenas aos profissionais com atuação no âmbito privado, excluindo do âmbito de incidência os membros das diversas carreiras da Advocacia Pública.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOGADO PÚBLICO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DOS ADVOGADOS. LEI Nº 13.327/2016. INCOMPATIBILDIADE CONSTITUCIONAL. O recebimento de honorários da sucumbência por advogado público é incompatível com a Constituição Federal. Considerações Republicanas. Prevalência da separação do público do privado.”

Preliminarmente, acompanho o eminente relator no que se refere à compatibilidade formal do § 19 do art. 85 do Código de Processo Civil, afastando a alegada usurpação da iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Como bem destacado pelo Ministro MARCO AURÉLIO, ao prever, em termos genéricos e abstratos, o direito dos advogados públicos à percepção de verbas honorárias sucumbenciais, o legislador infraconstitucional não promoveu qualquer acréscimo à remuneração de servidores, deixando, inclusive, de vincular o Poder Executivo nesse sentido
.

Desde uma perspectiva material, todavia, e com a devida vênia, divirjo do relator quanto ao mérito da ação.

Assiste razão apenas parcial à Procuradoria Geral da República, no tocante à submissão da remuneração final dos Procuradores de Estado ao teto constitucionalmente previsto, independentemente da possibilidade de recebimento de parcela específica decorrente de verbas honorárias de sucumbência judicial, próprias do ofício da advocacia.

As normas impugnadas criaram uma estrutura organizada para gerir os honorários de sucumbência a serem partilhados entre os advogados públicos, prevendo a forma de distribuição, fiscalização e controle do montante arrecadado
.

A solução da controvérsia consiste em estabelecer se, submetidos a regime de subsídio, os advogados públicos federais encontram-se constitucionalmente autorizados a receber honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do eventual êxito na defesa dos interesses da Fazenda Pública em juízo, bem como se, em caso positivo, a percepção cumulativa desses valores submete-se ao teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal
.”

“
Como se sabe, essa categoria especial de honorários encontra fundamento determinante no critério da sucumbência, ocasionalmente complementado pelo critério da causalidade
. Relaciona-se, em linhas gerais, como dever da parte de, uma vez derrotada na demanda, suportar as consequências decorrentes desse resultado, sendo obrigada, via de regra, ao pagamento de todas as verbas sucumbenciais, entre as quais, os honorários advocatícios de sucumbência.”

É o que prescreve o caput do art. 85 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), ao estabelecer que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, e o que ressalta, entre outros autores, ARRUDA ALVIM:

“Os honorários advocatícios sucumbenciais não se confundem, portanto, com os contratuais e com os arbitrados, sendo que sua exigibilidade não está vinculada com a prévia existência de relação contratual havida entre o advogado e aquele que tem o dever de pagar os honorários, bem como ao patrocínio realizado sem a prévia fixação de remuneração. Sua exigibilidade decorre de dispositivo expresso de lei (art. 85 do CPC/15), em razão do resultado objetivo na demanda (Manual de Direito Processual Civil: teoria do processo e processo de conhecimento. 17ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 396)

Embora concebidos como consequência futura, incerta e variável, que, prevista em lei e imposta por sentença à parte vencida, decorre do resultado da análise dos pedidos levados a juízo, o pagamento de verbas honorárias de sucumbência vincula-se indissociavelmente à própria natureza e qualidade dos serviços efetivamente prestados pelo profissional da advocacia, assumindo, em razão disso, feição contraprestacional e remuneratória
.

O fato de os honorários sucumbenciais não serem devidos por alguém que se tenha beneficiado dos respectivos serviços profissionais não é suficiente para, por si só, descaracterizar essa natureza remuneratória
. Não é por outro motivo, aliás, que tais verbas são fixadas entre percentuais limitadores de um mínimo e de um máximo, moduláveis precisamente em razão de determinados qualificativos imputáveis ao serviço objeto da contraprestação.

É o que se pode constatar do § 2º do art. 85 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), que regulamenta, em termos gerais, a percepção dos honorários de sucumbência pelos profissionais da advocacia:

“Art. 85 [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte porcento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar da prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

No mesmo sentido, a propósito, estabelece o referido art. 22 da Lei 8.906/1994, segundo o qual é
“a prestação de serviço profissional” que assegura aos profissionais inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil “o direito aos honorários [...] de sucumbência”
, aplicável, integralmente, à Advocacia Pública.

Destaque-se, ainda, como bem demonstrado pela Advocacia-Geral da União (doc. 96), que
a
Emenda Constitucional 19/98 não assentou qualquer objeção explícita à transposição dessa garantia profissional para o contexto da advocacia pública, cuja disciplina constitucional encontra-se junto com a advocacia privada no mesmo Título IV, Capítulo IV, da Constituição Federal, distinguindo-se somente em termos de Seção, respectivamente II e III
. (grifamos)”

“
A possibilidade de aplicação do dispositivo legal que prevê como direito dos advogados os honorários de sucumbência também à advocacia pública está intimamente relacionada ao princípio da eficiência, consagrado constitucionalmente no artigo 37, pois dependente da natureza e qualidade dos serviços efetivamente prestados
.
No modelo de remuneração por performance, em que se baseia a sistemática dos honorários advocatícios (modelo este inclusive reconhecido como uma boa prática pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE), quanto mais exitosa a atuação dos advogados públicos, mais se beneficia a Fazenda Pública e, por consequência, toda a coletividade
. (grifamos)

Por outro lado,
ao contrário do que uma leitura isolada do art. 39, § 4º, da Constituição Federal pudesse sugerir, o conceito de parcela única espelhado nesse dispositivo constitucional apenas repele o acréscimo injustificável de espécies remuneratórias ordinárias, devidas em decorrência do trabalho normal do servidor submetido a regime de subsídio, sem impedir, em linha de princípio, a percepção de outras verbas pecuniárias que tenham fundamento diverso, a exemplo das verbas honorárias sucumbenciais, fundadas no fato objetivo do resultado da demanda, pois, como bem salientado pelo Ministro LUIZ FUX, a previsão trazida pela EC 19/98
: (grifamos)”

“tem como
característica fundamental o pagamento de parcela remuneratória única, em prol da transparência, moralidade, impessoalidade e isonomia salarial entre servidores públicos
” (ADI 5.400, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 12/3/2020).”

A propósito, destaco que, muito recentemente, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL teve a oportunidade de assentar que “
o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio”
(ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI
, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020), sendo possível inferir, por consequência, que, também com relação aos honorários de sucumbência, o regime de subsídio
“não elimina nem é incompatível com vantagem constitucionalmente obrigatória ou legalmente concedida”
(CÁRMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA. Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 314). Por oportuno, transcrevo a seguinte passagem do voto proferido na ADI 4.941 pelo saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI:”

“Pois bem, uma leitura isolada – “em tira”, diria Eros Grau (Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, 5ª ed., SP: Malheiros, p. 131) – do art. 39, § 4º, da CF poderia sugerir que o pagamento do subsídio haveria de ser feito de maneira absolutamente monolítica, isto é, sem o acréscimo de qualquer outra parcela. Isso porque o dispositivo veda expressamente “(...) o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória (...)”. Todavia, compreensão é equivocada. Interpretação sistemática revela que a própria Constituição, no art. 39, § 3º, assegura a todos os servidores públicos, sem distinção, a fruição de grande parte dos direitos sociais do art. 7º, que envolve pagamento de verbas adicionais, cumuláveis com a do subsídio, tais como adicional de férias, décimo terceiro salário, acréscimo de horas extraordinárias, adicional de trabalho noturno, entre outras. Portanto, não há, no art. 39, § 4º, da CF, uma vedação absoluta ao pagamento de outras verbas além do subsídio.”

De fato, nas hipóteses em que a Constituição Federal pretendeu vedar o recebimento de honorários em razão de alguma incompatibilidade relevante, proibiu-o expressamente, como no caso dos membros da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, da CF) e do Ministério Público (art. 128, § 5º, II, a, da CF). Desse modo, prosperasse a alegada incongruência, seria desnecessário que o constituinte tivesse se ocupado de estabelecer vedações específicas destinadas a determinados agentes públicos.”

Portanto, é no contexto de transposição dessa peculiar sistemática de acréscimo pecuniário decorrente da eficiência de atuação institucional, devidamente autorizado pelo texto original da Constituição Federal de 1988 e não proibido expressamente pela EC 19/98, própria do ofício da advocacia, para o âmbito do regime jurídico de direito público a que submetidos os advogados públicos, que se encontra sua plena razoabilidade, e, consequentemente, sua constitucionalidade, pois, como salientado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO:

“a norma estatal, que não veicula qualquer conteúdo de irrazoabilidade, ajusta-se ao princípio do devido processo legal, analisando na perspectiva de sua projeção material (substantive due process of Law)” (ADI 1407/DF).”

Observe-se, ainda, que,
não bastasse atentar contra o próprio princípio da eficiência e as regras constitucionais estabelecidas para a advocacia pública, o pedido da PGR de mera supressão da verba sucumbencial dos advogados públicos, sem qualquer estabelecimento de uma regra de transição e de compensação remuneratória para a parcela única do subsídio, acarretaria inconstitucional redutibilidade nos vencimentos finais dos procuradores
.” (grifamos)

Não se trata de discutir eventual direito adquirido a regime jurídico, mas sim de efetivamente consagrar a garantia de irredutibilidade, inclusive nas hipóteses de alterações na forma de composição da remuneração de agentes do poder público, conforme foi amplamente discutido e decidido pelo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, logo após a promulgação da EC 45/2044, ao implementar a transição do antigo para o novo sistema remuneratório para a Magistratura, em que se garantiu a manutenção e futuro congelamento de determinadas parcelas a título de irredutibilidade (CNJ, PCA 489/SP, Rel. Conselheiro EDUARDO LORENZONI. Red.p/Acórdão Conselheiro ALEXANDRE DE MORAES, 5/7/2007). Conferir, ainda, nesse sentido: CNJ, PCA 442/MG, Rel. Conselheiro JIRAIR ARAM MEGUERIAN, 5/7/2017; PCA 491/RJ, Rel.

Conselheiro PAULO LOBO, 5/7/2017).

Diante disso, afasto a alegação veiculada na inicial e concluo que a percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos federais não representa ofensa à determinação constitucional de remuneração exclusiva mediante subsídio (arts. 39, § 4º, e 135 da CF
).

De outra perspectiva, contudo, a requerente argumenta que
a percepção dessas verbas sucumbenciais pelos advogados públicos federais refletiria uma notória ofensa ao teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal, que proíbe o recebimento de qualquer valor que exceda o subsídio mensal pago aos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sejam eles percebidos cumulativamente ou não, aí incluídas as vantagens de qualquer outra natureza decorrentes do cargo
. (grifamos)

Com razão a Procuradoria-Geral da República
. (grifamos)

A Lei 8.906/1994, que regulamenta o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, e a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), bem como a legislação local ora impugnada, atribuem os honorários advocatícios nos processos judiciais que envolvam a Fazenda Pública aos advogados públicos, sendo inegável o caráter salarial e retributivo dessas parcelas, recebíveis por serviços prestados de maneira eficiente no exercício da função pública
. (grifamos)”

Assim,
em relação à observância do teto remuneratório constitucional, previsto no artigo 37, XI, da Constituição Federal, pouco importa a discussão sobre a natureza jurídica da verba honorária sucumbencial, detalhada pela Advocacia-Geral da União (doc. 96), mas sim o fato de serem percebidas pelos advogados públicos como parcela remuneratória salarial e, consequentemente, estarem sujeitas ao limitador previsto constitucionalmente
. (grifamos)

Por essa razão, nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal
.

Não é por outra razão, a propósito, que,
no âmbito federal, o art. 102-A da Lei 13.898/2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para 2020), acrescido pela Lei 13.957/20019, introduziu no ordenamento infraconstitucional regra segundo a qual “para fins de incidência do limite de que trata o inciso XI do art. 37 da Constituição, serão considerados os pagamentos efetuados a título de honorários advocatícios de sucumbência”
.

Diante do exposto, declaro a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal
. (grifamos)

É como voto.”

Denota-se de toda a compreensão externada alhures que o Excelso Supremo Tribunal Federal declarou constitucionais os artigos 27 e 29 a 36 da Lei Federal nº 13.327/2016, cujas normas legais, inclusive, contemplam premissa expressa no sentido de que o pagamento dos advocatícios de sucumbência será realizado diretamente pelo Conselho Curador de Honorários Advocatícios (CCHA), não integrando a conta do Tesouro Nacional, consequentemente, não se convalidando em verba pública, sobretudo porque, repisa-se, o pagamento encontra-se sob o controle dos Procuradores e tal possibilidade legal, como salientado, não foi declarada inconstitucional pelo Excelso Pretório.

Acresce que o artigo 85, § 19, da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e o artigo 23, da Lei Federal nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), na mesma oportunidade, foram igualmente declarados constitucionais pelo Excelso Supremo Tribunal Federal
.

No âmbito do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, vigora a
Lei Estadual nº 4.708/1992, que estabeleceu que os honorários advocatícios de sucumbenciais pertenceriam aos Procuradores do Estado
. Eis a previsão do artigo 12, do aludido Diploma legal:

“
Art. 12. O
s honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do estado
são devidos aos Procuradores do Estado
, devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a folha de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias".

Posteriormente, com a edição do
Decreto Estadual nº. 3.668-N/1994
, que regulamentou o mandamento hospedado na norma retro transcrito, autorizando em seu artigo 1º, ao
Conselho da Procuradoria Geral do Estado
, a
"
baixar as normas relativas à distribuição dos feitos judiciais e dos honorários devidos aos Procuradores do Estado, nos termos do artigo 12 da Lei nº. 4.708, de 14 de dezembro de 1992
".

Em consequência, o
Conselho da PGE/ES
no
artigo 1º, da Resolução nº. 256/2012
dispôs que
"
os honorários devidos aos Procuradores do Estado, nas ações de execução fiscal e nas demais

ações judiciais, (...) serão obrigatoriamente recolhidos em conta mantida pela APES para tal fim (...)
".

Desta forma, tal como previsto, resta induvidoso que subsiste diploma legal deste Estado Federado dispondo que os honorários sucumbenciais devem ser recolhidos em conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, similarmente ao ocorrido na
Lei nº 13.327/2016
, afeta à UNIÃO
.

Ressalta-se que a mencionada
compreensão do Excelso Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que a
somatória dos subsídios e dos honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos Procuradores não poderá exceder ao teto constitucional (artigo 37, inciso XI, da Carta Magna), bem é de ver, decorre exclusivamente da circunstância de que a aludida verba constitui parte dos rendimentos percebidos pelos Advogados Públicos em razão do exercício de cargo público
, não tendo correlação com a natureza jurídica da verba em discussão, logo, não possui o condão de autorizar à Fazenda Pública que se aproprie do referido montante, ainda que provisoriamente, devendo ser depositada diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo.

Em síntese, a Excelsa Suprema Corte entendeu que a alsuida não se revelava necessário enveredar na discussão acerca da origem dos honorários de sucumbência, se verba pública ou privada, porquanto o definidor da imposição do teto constitucional não advinha deste particular, mas do fato de estar a percepção dos honorários vinculada ao exercício de cargo público, sendo consignado no aresto que “
pouco importa a discussão sobre a natureza jurídica da verba honorária sucumbencial, detalhada pela Advocacia-Geral da União (doc. 96), mas sim o fato de serem percebidas pelos advogados públicos como parcela remuneratória salarial e, consequentemente, estarem sujeitas ao limitador previsto constitucionalmente
.” (grifamos), inexistindo, portanto, no julgado supracitado, manifestação de que se trataria de verba pertencente à Fazenda Pública.

Dessa forma, considerando na espécie a compreensão de que a verba sucumbencial pertence ao Advogado Público, nos termos preconizados no artigo 23, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e no artigo 85, § 19, do Código de Processo Civil de 2015 e, ainda, atento aos limites do objeto do presente Recurso de Agravo de Instrumento, conclui-se que a Decisão objurgada, por haver ordenado que os honorários sucumbenciais pagos pela parte vencida fossem depositados em conta vinculada à Fazenda Pública, deve ser reformada, sobretudo porque, repisa-se,
no âmbito deste Estado Federado
existe normal legal dispondo acerca da citada verba, no sentido de que
"
os honorários devidos aos Procuradores do Estado, nas ações de execução fiscal e nas demais
ações judiciais, (...) serão obrigatoriamente recolhidos em conta mantida pela APES para tal fim
”,
contudo, impondo-se à observância de que os valores recebidos observem o teto constitucional, nos estritos limites e termos pontuados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto,
acompanho a conclusão do Voto firmado pelo Eminente Desembargador Relator, para fins de

conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento,
reconhecendo que os honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes das causas em que Fazenda Pública sagre vencedora pertencem ao Advogado Público, autorizando que o respectivo montante pago pela parte vencida seja depositado (ou transferido) em conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Recorrente, a ser objeto de oportuna distribuição, mediante a estrita observância dos limites atinentes ao teto constitucional, consoante pronunciado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000629-89.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
RN COMÉRCIO VAREJISTA S/A.

RELATOR:
DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

v o t o

D I V E R G E N T E

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
agrava, por instrumento, da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face de
RN COMERCIO VAREJISTA S.A.
, ora agravada, indeferiu seu pedido de repasse dos valores dos honorários advocatícios de sucumbência devidos à Fazenda Pública para a ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – APES.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida, viola a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial consolidado, porque se negou a dar destinação correta aos honorários de sucumbência, posto que tal rubrica, na verdade, pertence aos associados da ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES) e, por tal motivo, requer a sua reforma.

O eminente relator, Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, deu provimento a este recurso a fim de reformar a decisão recorrida e determinar a transferência dos honorários sucumbenciais para a conta bancária da A
SSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES).

Em seu voto destacou que:

[...] no caso em comento, em estrita observância ao princípio da legalidade, forçoso concluir que os honorários advocatícios devidos nas demandas em que se sagra vencedor o Estado do Espírito Santo não integram o respectivo patrimônio, posto tratar-se de direito autônomo dos Procuradores Estaduais, nos exatos termos do artigo 12 da Lei Estadual nº 4.708/1992 [...]

O aludido dispositivo fora regulamentado pelo Decreto nº 3.668-N/1994 que autoriza o Conselho da Procuradoria-Geral do Estado a arbitrar os honorários advocatícios [...]

Destaca-se, por fim, que a percepção pelos Procuradores do Estado do Espírito Santo dos honorários advocatícios, a ser recolhida em conta mantida pela APES, está estabelecida também no artigo 1º da Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE-ES[...]

Destarte, legítima a irresignação recursal, vez que a despeito da titularidade da verba ser do Estado do Espírito Santo, vencedor na demanda, encontra-se devidamente autorizado por lei o depósito dos honorários advocatícios diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo.

Convém salientar que o Código de Processo Civil, seguindo a mesma orientação, é expresso quanto a possibilidade de os advogados públicos perceberem honorários sucumbenciais, conforme disposto no artigo 85, §19, do referido diploma legal.

[...]

Por fim, saliento que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 6.053, 6.163, 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197, reconheceu a constitucionalidade da percepção de honorários advocatícios por procuradores estaduais nas causas em que a Fazenda Pública se sagrou vencedora.

No referido julgamento, restou estabelecido ainda que
“
a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal
.”

Dessa forma, a APES deverá observar, quando da distribuição dos valores oriundos dos honorários advocatícios, o teto previsto constitucionalmente, nos termos fixados no supracitado julgamento pelo Pretório Excelso.

[...]

Este recurso, como visto, se volta contra decisão que indeferiu o pedido do agravante para que o valor relativo aos honorários advocatícios devidos pelo agravado fosse repassado à conta de titularidade da ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES).

Tal matéria não é nova neste e. Tribunal de Justiça, sendo objeto de muita polêmica entre seus membros, havendo divergências a seu respeito, inclusive, no âmbito desta Segunda Câmara Cível, e, e
m que pese os fundamentos externados pelo eminente relator, a quem peço vênia, ouso inaugurar divergência nestes autos pelas razões a seguir.

Recentemente, no julgamento da ADI nº 6053/DF, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, declarou, por maioria de votos, a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos Advogados Públicos e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei nº 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei nº 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016, estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos Advogados Públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, redator para acórdão, que foi acompanhado, com ressalvas, pelo Ministro Roberto Barroso, sendo vencido, no caso, o Ministro Marco Aurélio, que era o relator do processo.

A ementa do referido julgado foi publicada com o seguinte teor:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.

1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).

2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.

3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

(ADI 6053, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 16-07-2020 PUBLIC 17-07-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-189 DIVULG 29-07-2020 PUBLIC 30-07-2020)

Assim, restou assentado que os Advogados Públicos podem receber honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública que representam sagra-se vencedora na demanda, respeitado, contudo, o teto constitucional.

No entanto, o fato de os Advogados Públicos terem o direito à percepção da verba sucumbencial não afasta o fato de o ente público ser o real titular dessa verba.

Explico melhor.

A titularidade da verba sucumbencial, segundo orientação jurisprudencial sedimentada, é do próprio Ente Político e não de seus Procuradores, haja vista que a verba honorária integra o patrimônio da própria pessoa jurídica de Direito Público.

Os honorários de sucumbência, quando devidos aos entes estatais, visam recompor o patrimônio público da entidade, não configurando verba individual, mas, sim, pública.

Confiram-se, nesse sentido os seguintes arestos extraídos da jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TITULO JUDICIAL. PRECLUSÃO FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. VERBA PÚBLICA.

1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

2.
Os honorários advocatícios de sucumbência - quando vencedora a administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista - não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integravam o patrimônio público da entidade.
Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1442005/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. VERBA PÚBLICA DE CARÁTER NÃO PESSOAL. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte adota a compreensão de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as Autarquias, as Fundações instituídas pelo Poder Público, as Empresas Públicas, ou as Sociedades de Economia Mista, não constituem direito autônomo do Procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade
(AgRg no REsp.1.169.515/RS, Rel. Min. convocado OLINDO MENEZES, DJe 2.3.2016).

2. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1038431/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, QUANDO VENCEDOR O ENTE PÚBLICO, NÃO CONSTITUEM DIREITO AUTÔNOMO DO PROCURADOR JUDICIAL, PORQUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO PÚBLICO DA ENTIDADE. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cinge-se a controvérsia em definir se os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatório, por integrarem o patrimônio da entidade pública, ou se referidos valores são de titularidade dos Procuradores da entidade estatal, circunstância que inviabilizaria eventual compensação.

2.
O entendimento adotado no acórdão impugnado encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo do Procurador judicial, o que viabiliza sua compensação.
Precedentes: REsp. 1.668.647/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.6.2017; AgInt no AREsp. 859.401/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.8.2016; AgInt no REsp. 1.198.678/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 21.11.2016.

3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 909.941/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. VERBA DEVIDA AOS COFRES DA FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. VERBA PÚBLICA DE CARÁTER NÃO PESSOAL.

1. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art.535 do CPC/1973 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade.

3. Desse modo, o acórdão impugnado decidiu em compasso com a jurisprudência do STJ, no sentido de possibilitar a compensação dos honorários devidos pelo ora recorrido com o montante a que tem direito a receber do Estado, via precatório.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1668647/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017)

Fixada essa premissa,
forçoso reconhecer que a titularidade dos honorários de sucumbência em casos como este é, de fato, da Administração Pública, o que, entretanto, não impede que esta direcione tais verbas aos Procuradores integrantes de seu corpo jurídico, o que, foi feito por meio do art. 12 da Lei n.º 4.708/92, nestes termos:

Art. 12
- Os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do estado são devidos aos Procuradores do Estado, devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a forma de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias.

Neste ponto, importante destacar que, a meu ver,
não houve a revogação total da Lei Estadual nº 4.708/92 pelas Leis Estaduais nºs. 5.342/96 e 10.723/17.

A revogação imposta pelo art. 10 da Lei Estadual nº 5.342/96, que cuida
exclusivamente do auxílio-alimentação, limita-se às “disposições em contrário” que
estivessem contidas na Lei Estadual nº 4.708/92, alterada pela Lei Estadual n.º
4.824/93.

A Lei Estadual nº 5.342/96, portanto, não poderia revogar matéria estranha a sua
proposta, pois nada tratou a respeito da destinação dos honorários advocatícios
sucumbenciais aos Procuradores.

Aliás, o art. 7º, II, da Lei Complementar nº 95/98 estabelece que “a lei não conterá
matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou
conexão”.

Dessa feita, não se pode concordar com a interpretação que se quer emprestar à
revogação ditada pela Lei nº 5.342/96, descabendo o entendimento da decisão
recorrida neste ponto.

Destaco, por oportuno, que essa questão da não revogação da Lei Estadual nº 4.708/92 pelas Leis Estaduais nºs. 5.342/96 já foi por mim abordada no julgamento do Recurso Administrativo nº
0005047-29.2018.8.08.0000, em que se discutiu, justamente, a impossibilidade de destinação da verba sucumbencial à
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES).

Na ocasião, fui acompanhado, integralmente, pelos integrantes do Conselho da Magistratura, eminentes Desembargadores Ney Batista Coutinho, Namyr Carlos de Souza Filho e Telemaco Antunes de Abreu Filho.

Apenas a título de ilustração, transcrevo a ementa do referido julgamento:

ADMINISTRATIVO. RECURSO AO CONSELHO DA MAGISTRATURA. NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO SOBRE ARGUMENTO NOVO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO-SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO ENTE PÚBLICO. DESTINAÇÃO DIRETA DA VERBA PARA A ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO. INVIABILIDADE. PATRIMÔNIO DO ESTADO. RECEITA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Código de Processo Civil possui aplicação supletiva e subsidiária no processo administrativo, de modo que, a princípio, é possível que as partes interessadas possam influenciar o Julgador por meio de um contraditório efetivo, com a participação dialética dos envolvidos, onde serão construídos todos os fundamentos da decisão.

2. Por outro lado, o contraditório não se resume apenas em oportunizar a oitiva da parte e a sua participação no processo, pois essa atuação deve ser capaz de influenciar a decisão, sob pena de se criar incidentes desnecessários à celeridade dos julgamentos, com a abertura de vista sobre os mais diversos fundamentos que se ocupam as decisões.

3. O C. Superior Tribunal de Justiça já definiu que o fundamento a que se vincula o art. 10, do CPC/15, é o fundamento jurídico circunstância de fato qualificada de direito sobre a qual se vincula a pretensão inicial ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, ainda que posterior ao ajuizamento da ação.

4. Não se pode falar em violação aos princípios da cooperação, do contraditório e da não-surpresa, nem da legislação processual pela não abertura de vista, visto que não é imposto ao Julgador informar previamente as partes acerca da aplicação (ou não) do dispositivo legal pertinente à causa. Preliminar rejeitada.

5. O disposto no Capítulo V, Título I, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), não se aplica à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Art. 4º, da Lei Federal n.º 9.527/97.

6. A verba honorária devida ao ente público estadual integra o seu respectivo patrimônio, não constituindo, a priori, direito autônomo do procurador estadual. Além disso, a possibilidade de previsão da destinação dos honorários em legislação própria não exclui a necessidade de ingresso na conta única do tesouro estadual, com a posterior transferência aos procuradores, em observância às normas financeiras e orçamentárias. 7. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Recurso Administrativo, 100180009597, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator Substituto: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Julgamento: 28/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Por sua vez, a conclusão de que a Lei nº 5.342/96 não revogou (tácita ou
expressamente) o art. 12 da Lei n.º 4.708/92 não autoriza o reconhecimento de que a
verba honorária seja destinada diretamente à conta de titularidade da ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES).

É o que dispõe, inclusive, o Código de Processo Civil no § 19 do art. 85:
“Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei”.

Dessarte, ainda que haja legislação própria que permita o posterior repasse dessas verbas aos Procuradores, fato é que não há como confundir as noções de
titularidade
e
destinação
– o
titular
(no caso, o Ente Público) pode
destinar sua verba a determinada categoria
(no caso, os Procuradores Estaduais).

E, se o titular da verba é o Ente Público,
deve ela, inicialmente, ingressar em seus cofres, para que, uma vez contabilizada, seja posteriormente repassada aos seus destinatários, de acordo com a despesa que representa
.

Devo ressaltar, ainda, que o art. 85, § 19, do CPC
não altera o entendimento por mim exposto, mas o confirma, já que ela não confere aos advogados a titularidade da verba, mas, tão somente, o direito genérico de recebê-la, sem especificar, inclusive, se o valor a ser percebido será integral ou não.

Cassio Scarpinella Bueno (
in
Novo Código de Processo Civil anotado. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 125), inclusive, afirma que tal prescrição é inócua, já que sua compreensão deve ser literal e sua literalidade não altera a realidade da teoria já consolidada. Segundo seu entendimento, ampliar sua compreensão para além da literalidade da norma afrontaria diretamente a Constituição Federal, por se tratar de regulamentação de remuneração de servidor público, se não vejamos:

O §19 é o mais polêmico de todos. Fruto de emenda ocorrida na Câmara dos Deputados e aceita pelo Senado na ulterior fase de processo legislativo – e, nesse caso, sem nenhum questionamento na perspectiva do processo legislativo -, dispõe que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. Para evitar flagrante inconstitucionalidade do dispositivo – remuneração de servidores públicos, aí incluídos advogados públicos, é tema que demanda iniciativa do Chefe do Executivo Federal, Estadual e Municipal, consoante o caso (art. 61, §1º, II, a da CF) – importa entender a previsão inócua. Inócua porque ela, na verdade, só pode ser compreendida no sentido literal que a remissão que faz. Que já há ou que haverá uma lei (federal, estadual ou municipal, consoante o caso), que trata do assunto, lei esta que não é – nem pode ser, sob pena de incidir na inconstitucionalidade evidenciada – CPC de 2015.

Em segundo lugar, também não vejo como transpor a jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal, que
se encontra consolidada no sentido de que os honorários advocatícios, ainda quando, em decorrência da existência de legislação permissiva própria, sejam repassados aos Procuradores, incluem-se no cálculo do teto constitucional
.

Ora, se isso é correto, é absolutamente inadmissível que
não ingressem, inicialmente, na receita do Ente Público, para que seja possível esse controle, e isto porque, evidentemente, é este último o responsável pelo pagamento da remuneração mensal de seus Procuradores
.

Aliás, questionamento interessante que deve ser feito sobre este tema é o seguinte: se a verba é de titularidade exclusiva dos Procuradores e ingressa diretamente em conta de sua Associação,
ainda que esta consiga realizar, corretamente, o decote do teto individualmente para cada Procurador, quem seria o titular dos valores remanescentes caso todos os Procuradores tenham ultrapassado o limite constitucional?

Trata-se, assim, de imposição não apenas jurídica, como também lógica, que seja negado provimento ao recurso,
não havendo qualquer fundamento que justifique o repasse direto de verbas públicas à Associação privada que congrega os servidores estaduais que exercem o cargo de Procurador
.

Correta, portanto, a decisão que determinou que a verba em questão seja depositada
em conta do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, verdadeiro titular da verba em comento
, para que,
somente após
, seja
destinada
à ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES).

Por fim, trago à colação alguns arestos extraídos da jurisprudência deste e. TJES que corroboram, ainda que por outros fundamentos, o entendimento que externei neste julgamento pela impossibilidade de transferência direta da verba honorária sucumbencial à conta de titularidade da ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES).

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DIRETAMENTE NA CONTA DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO (APES) AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 Conforme entendimento da Quarta Câmara Cível do e. TJES, diante do disposto no art. 85, §19 do Código de Processo Civil, o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos está condicionado à existência de legislação disciplinando a matéria, não havendo como se vislumbrar, nesse contexto, a possibilidade do depósito da referida verba diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), posto que não existe lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, estando correta a decisão do Magistrado a quo que determinou que a verba honorária deve ser depositada em conta vinculada ao ente público estadual (Agravo de Instrumento n.º 048189000747).

2 Decisão mantida. 3 Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010422, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO - CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - TITULARIDADE DO ESTADO QUANTO À VERBA - ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES - NEGAR PROVIMENTO.

1 Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. Precedente: AgRg no REsp 1.169.515/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 2/3/2016).2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1347421/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018).

2 Incumbe ao Ente Público tratar da destinação da referida verba e, no caso do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 4.708/92 foi revogada, desde dezembro de 1996, pela Lei Estadual nº 5.324/1996, conforme disposição expressa da redação original do seu art. 10, de modo que não existe atualmente, no ordenamento jurídico, legislação idônea a regulamentar o recebimento direto dos honorários sucumbenciais pela associação dos procuradores estaduais.

3 - Não há uma antinomia aparente de normas, uma vez que a Lei Estadual nº 5.324/1996 revogou expressamente a Lei 4.708/92. Além disso, o novo CPC, ao prever que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, expressamente apontou a necessidade de legislação para regulamentar a matéria, circunstância não vislumbrada, atualmente, no Estado do Espírito Santo.

4 - Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120042361, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

PROCESSO CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES ESTADUAIS MERA DESTINAÇÃO JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ INTERESSES PRIVADOS DA ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO ENTE PÚBLICO AGRAVO IMPROVIDO

1. Há uma nítida diferenciação entre a titularidade dos honorários advocatícios nas ações favoráveis à fazenda pública e a destinação conferida a tal verba. A titularidade, segundo orientação jurisprudencial já sedimentada do colendo Superior Tribunal de Justiça, será sempre do próprio ente político e não de seus procuradores, tendo em vista que a verba honorária passa a integrar o patrimônio da própria entidade. Face a esta titularidade, pode o respectivo ente público estabelecer a destinação desta verba honorária, inclusive para os seus procuradores.

2. Precedentes do STJ. A jurisprudência desta Corte tem apontado no sentido de que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade (REsp 1.213.051/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2011).

3. No tocante à autonomia do direito à percepção da verba honorária sucumbencial por parte dos procuradores estaduais, conferida por norma própria, observa-se que buscou o respectivo legislador conferir um nítido afastamento de tais valores daqueles referentes às verbas devidas ao próprio Estado e que estão sendo demandadas judicialmente, ou seja, devem alcançar destinações diversas, devendo ser primeiramente integradas ao patrimônio do ente público para posteriormente serem legitimamente destinadas aos seus advogados públicos.

4. Os interesses sob apreciação dizem respeito à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, cuja representação, em razão de sua natureza eminentemente privada, não deve ser levada a efeito por meio de recurso apresentado em nome da pessoa jurídica de direito público.

5. Agravo conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010513, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 12, da Lei n. 4.708/1992 regulamentava que os valores concernentes aos honorários de sucumbência caberiam aos Procuradores do Estado, todavia, referido dispositivo legal não se encontra mais vigor.

2. Isso porque o artigo 10, da Lei n. 5.342/1996 revogou expressamente os termos da Lei n. 4.708/1992, conduzindo por consequência lógica com a perda de eficácia tanto do Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 (Decreto do Executivo que delegava ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado acerca dos honorários advocatícios) e a da própria Resolução do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado - Resolução n. 256/2012.

3. Dessa forma, não obstante o STF tenha adotado entendimento acerca na natureza alimentar dos honorários, o STJ possui firme entendimento no sentido de que, a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade.

4. Assim sendo, considerando a ausência de lei acerca do tema, inviável o acolhimento da tese recursal de destinação direta da verba sucumbencial aos procuradores, sendo imperiosa a sua prévia integração ao patrimônio público do este respectivo.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010380, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADO PÚBLICO LEGITIMIDADE RECURSAL DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EXEGESE DA SÚMULA 308 DO STJ ART. 22 DA LEI 8.906/94 INAPLICABILIDADE ART. 85, §19, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA INEXISTÊNCIA DE NORMA REGULATÓRIA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ DESCABIDA DESTINAÇÃO DA VERBA AO ADVOGADO OU A QUALQUER OUTRO HABILITADO A REPRESENTAR O ENTE PÚBLICO RECEBIMENTO DA VERBA PELO ENTE PÚBLICO PARA EVENTUAL PARTILHA AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Com fundamento na Súmula nº 308 do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte, a pessoa jurídica de direito público constitui parte legítima para interpor recurso em face da decisão que considerou inviável o prosseguimento do cumprimento de sentença no que se refere aos honorários de sucumbência.

2) O art. 22 da Lei 8.906/94 invocado pelo agravante, que assegura ao causídico o direito aos honorários de sucumbência, não tem incidência quando for vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como as autarquias, fundações instituídas pelo Poder Público, empresas públicas e sociedades de economia mista, já que, nesses casos, tal verba deixa de ser direito autônomo do procurador judicial e passa a integrar o patrimônio público (cf.: Primeira Turma, AgRg no AgRg no REsp nº 1.222.200/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 08/08/2017, DJe 11/09/2017).

3) Segundo a dicção do art. 85, § 19, do Código de Processo Civil, o advogado público faz jus ao recebimento de honorários de sucumbência; todavia, o novo regramento remete a regulamentação da matéria a lei específica, ou seja, condiciona o direito já reconhecido pela lei processual à existência de normatização da matéria no âmbito do ente público respectivo e, no caso específico, é incontroverso que o Município de Santa Maria de Jetibá não editou norma tratando da matéria, o que torna inviável permitir a destinação da verba sucumbencial à ilustre Procuradora que subscreve as razões recursais ou a qualquer outro porventura habilitado a representar o Ente Público municipal em juízo ou fora dele.

4) Em tais circunstâncias, deve ser ressalvado que a importância porventura recebida, a título de honorários sucumbenciais, não poderá ser repassada diretamente à conta bancária de titularidade do(a) Procurador(a) Municipal ou de eventual associação de classe representativa dos advogados públicos, mas sim, deverá ser recebido pelo Ente Público municipal para que proceda, se for o caso, a sua necessária partilha, conforme orientou o Supremo Tribunal Federal ao examinar recentemente a matéria (cf.: STF, ACO nº 865/DF-ExecFazPub, rel. Min. Luiz Fux, decisão proferida em 17/09/2018, divulg. 18/09/2018, publ. DJe 19/09/2018).

5) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000526, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019)

Ante o exposto
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), 25 de agosto de 2020.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

1º VOGAL

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador
Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500629-89.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

RN COMÉRCIO VAREJISTA S/A.

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de tutela de urgência
, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória/ES., Comarca da Capital que, nos autos de
cumprimento de sentença
proposto em face da
RN COMERCIO VAREJISTA S.A.,
indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, de repasse dos valores dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública para a Associação dos Procuradores do Estado do Espirito Santo – APES.

O agravante afirma, em síntese, que: 1) a destinação da verba honorária aos Procuradores do Estado do Espírito Santo é disciplinada pelo artigo 12 da Lei Estadual n° 4.708/1992, artigo 1º do Decreto Estadual n° 3.668-N/1994, artigo 1° da Resolução do Conselho da PGE/ES n° 256/2012, bem como pelos artigos 23 e 24 da Lei Federal nº 8.906/1994, artigo 11, §§ 1º e 2º da Lei nº 4.320/1964, artigo 85, § 19, do Código de Processo Civil, conforme entendimento respaldado por outros Tribunais pátrios e Superiores; e que 2) os honorários de sucumbência pertencem à pessoa jurídica de direito público à qual o Procurador do Estado está vinculado, "
in casu".
No Estado do Espírito Santo, todavia, de acordo com a legislação local, devem ser depositados diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado, em conta aberta especificamente para o rateio dos honorários entre os Procuradores.

Pugna pela concessão de "efeito suspensivo-ativo", apontando evidente desrespeito à legislação vigente e a possibilidade real de dano irreparável à
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES);
pleiteando, ao final, que seja determinada a transferência das verbas sucumbenciais para a conta da
APES
, e, na hipótese da verba honorária já ter sido transferida para a
CONTA ÚNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que seja dado provimento ao recurso para determinar a transferência das verbas sucumbenciais da
CONTA ÚNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para a conta da
APES.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no
sentido de que “
Os honorários advocatícios de sucumbência não constituem direito autônomo do procurador judicial quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, visto que integram o patrimônio público da entidade
” (REsp 1.213.051-RS, DJe 8/2/2011, e AgRg no AgRg no REsp 1.251.563-RS, DJe 14/10/2011, AgRg no
AREsp 233.603-RS
, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 20/11/2012).

Ocorre que, no caso em comento, em estrita observância ao princípio da legalidade, forçoso concluir que os honorários advocatícios devidos nas demandas em que se sagra vencedor o Estado do Espírito Santo não integram o respectivo patrimônio, posto tratar-se de direito autônomo dos Procuradores Estaduais, nos exatos termos do artigo 12 da Lei Estadual nº 4.708/1992, "
in verbis"
:

Art. 12.
Os honorários advocatícios em razão de sucumbência em favor do estado são devidos aos Procuradores do Estado
, devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a forma de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias.

O aludido dispositivo fora regulamentado pelo Decreto nº 3.668-N/1994 que autoriza o Conselho da Procuradoria-Geral do Estado a arbitrar os honorários advocatícios:

Art. 1º. Ao conselho da Procuradoria-Geral do Estado incumbe baixar as normas relativas à distribuição dos feitos judiciais e a dos Honorários devidos aos Procuradores do Estado, nos termos do artigo 12 da Lei nº 4.708, de 14 de dezembro de 1992.

Destaca-se, por fim, que a percepção pelos Procuradores do Estado do Espírito Santo dos honorários advocatícios, a ser recolhida em conta mantida pela APES, está estabelecida também no artigo 1º da Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE-ES, "ipsis litteris":

Art. 1º. Os honorários advocatícios devidos aos Procuradores do Estado, nas ações de execução fiscal e nas demais ações judiciais, com decisão condenatória já preclusa ou transitada em julgado, bem como os fixados por lei, ou estabelecidos mediante transação, parcelamento ou firmados em outros instrumentos normativos, serão
obrigatoriamente
recolhidos em conta mantida pela APES para tal fim, podendo ser feito por meio de boleto bancário
.

Destarte, legítima a irresignação recursal, vez que a despeito da titularidade da verba ser do Estado do Espírito Santo, vencedor na demanda, encontra-se devidamente autorizado por lei o depósito dos honorários advocatícios diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo.

Convém salientar que o Código de Processo Civil, seguindo a mesma orientação, é expresso quanto a possibilidade de os advogados públicos perceberem honorários sucumbenciais, conforme disposto no artigo 85, §19, do referido diploma legal.

Colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DOS ADVOGADOS PÚBLICOS E PRIVADOS. VERBA PAGA PELA PARTE VENCIDA. NÃO ENQUADRAMENTO COMO VERBA PÚBLICA. DEPÓSITO EM CONTA DE TITULARIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. A partir da vigência da Lei Federal nº 8.906/94 [Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)], a verba honorária de sucumbência perdeu a sua antiga finalidade de recompor o patrimônio da parte vencedora, passando a ostentar, de forma inquestionável, a natureza de direito autônomo dos Advogados. II. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 564.132, julgado sob o regime de Repercussão Geral, cuja Ementa restou publicada em 09.02.2015, decidiu que os honorários advocatícios sucumbenciais têm natureza autônoma e podem ser executados e levantados separadamente, sacramentando o que há muito fora estatuído pelo Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) III. À luz da Lei Federal nº 8.906/94 [Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)], não há qualquer diferença entre aqueles profissionais que exercem atividade de advocacia no meio público, daqueles que laboram na iniciativa privada, tanto que o parágrafo 1º, do artigo 3º do referido Diploma, expressamente dispõe que Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional. A inexistência da sobredita distinção se observa inclusive na órbita Constitucional, da qual não se distancia, por conseguinte, o aludido regramento legal. IV. Ao se interpretar sistematicamente a Lei nº 8.906/94 [Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)], exsurge com certa evidência que a regra inserta no seu artigo 23, que assegura ao advogado o direito autônomo ao recebimento de honorários de sucumbência, aplica-se, sem qualquer distinção, aos profissionais da advocacia públicos e privados. V. A verba honorária sucumbencial, por cumprimento à norma insculpida no artigo 20, do Código de Processo Civil/1973 [correspondente ao artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil/2015] é paga pelo vencido, e não com recursos provenientes dos cofres públicos. Frente, portanto, à lógica fático-jurídica de que nenhuma quantia é dispendida, pelo Poder Público, quando do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais aos Advogados da Fazenda Pública, o qual, por força legal, é realizado pela parte ex adversa vencida na causa, ganha relevância a compreensão de que se encontra despida de plausibilidade a premissa de que a verba honorária deve ser vista como receita pública. VI. Não há no ordenamento jurídico pátrio norma que estabeleça que os referidos honorários de sucumbência devam ser compreendidos como receita pública, de modo que seu eventual ingresso, ainda que provisório, nos cofres públicos não possui a aptidão de transmudar a sua verdadeira natureza jurídica, que se traduz, verdadeiramente, em um direito autônomo do Advogado do vencedor a ser cumprido, por conta própria, pela parte vencida na demanda. VII. Além de inexistir, sob o ângulo técnico-financeiro, norma que atribua aos honorários advocatícios sucumbenciais a feição de verba pública, também não se fez possível identificar, no sistema normativo vigente, qualquer previsão de que eles efetivamente pertencem à Fazenda Pública. Por expressa dicção do artigo 4º, da Lei Federal nº 9.527/1997, não incidem, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta (além de outras Pessoas Jurídicas), as disposições do Estatuto da OAB que dizem respeito apenas à relação de emprego (Capítulo V, Título I), as quais não se aplicam aos advogados estatutários da Fazenda Pública, permanecendo incólume a regra que lhes conferem direito autônomo de perceber a verba honorária sucumbencial. VIII. Não obstante as regras anteriores ao Código de Processo Civil/2015 serem suficientes a embasar a conclusão de que a verba honorária sucumbencial imposta nas ações em que a Fazenda Pública sagrou-se vencedora pertence aos seus respectivos Procuradores, certo é que a explicitada compreensão restou corroborada, inclusive, pelo Novo Diploma Processual Civil, ao dispor, no propósito de expungir qualquer discussão quanto ao tema, que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. ( ex vi , § 19, do artigo 82).
IX. Na hipótese dos autos, atrelado a essas considerações, há no âmbito da Legislação local, no caso a Lei Estadual nº 4.708/1992, o reconhecimento de que os honorários advocatícios de sucumbência efetivamente pertencem aos Procuradores, conferindo, assim, densidade jurídica ainda maior a tudo quanto dito acerca da não configuração daquela verba como sendo pública. Nesse passo, inexiste qualquer inviabilidade técnico-jurídico de os honorários advocatícios de sucumbência serem depositados na conta de titularidade da Associação dos respectivos Procuradores
. X. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 048130205197, Relator Designado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2017, Data da Publicação no Diário: 01/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXEUCÇÃO FISCAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES) – DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – FAZENDA PÚBLICA. TITULAR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DESTINAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AOS PROCURADORES DO ESTADO – DEPÓSITO EM CONTA MANTIDA PELA APES.
1. Sentença que fixa honorários sucumbenciais em favor do Estado do Espírito Santo, ressaltando que a referida verba pertence à Fazenda Pública, e não ao respectivo procurador, nos termos do art. 4º, da Lei nº 9.527⁄1997. 2. Não se deve confundir a condição de terceiro prejudicado com a de litisconsorte necessário, posto que a APES nitidamente não é, nem deveria ser, parte na relação processual de origem, que visou tão somente à anulação de débito fiscal junto ao primeiro apelante. 3. Embora seja o Estado do Espírito Santo o titular dos honorários sucumbenciais devidos quando vencedor em processo judicial, a normatização estadual de regência permite seu repasse em favor dos procuradores integrantes do serviço público, na forma de rateio geral e igualitário – despido de caráter pessoal por atuação direta em determinado feito – a ser realizado pela Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo; daí porque se afigura possível a liberação, da verba já adimplida nos autos da execução, à conta especialmente vinculada para esse fim. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 11980169236, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 04/10/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TITULARIDADE – ENTE PÚBLICO – DESTINAÇÃO PREVISTA EM LEI – VALIDADE – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
1. Corroborando entendimento proclamado pelo C. STJ, “a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade. Entretanto, poderá o ente fazendário respectivo estabelecer a destinação da verba, sendo, pois, imperiosa uma clara normatização a respeito. 2. Existe a Lei Estadual nº 4.708⁄1992 que, em seu art. 12, destaca expressamente que “os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do estado são devidos aos Procuradores do Estado, devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a forma de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias”. 3. O Chefe do Poder Executivo Estadual regulamentou a matéria, através do Decreto Estadual nº 3.668⁄1994 (art. 1º), atribuindo ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado o dever de normatizar a matéria e que, por meio da Resolução n.º 256⁄2012 do Conselho da PGE⁄ES, determinou a obrigatoriedade da citada verba ser depositada em conta mantida pela Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES, conforme a dicção do seu art. 1º. 4. À luz do direito material que assegura o repasse da verba honorária aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, nada mais correto que reconhecer legitimidade e interesse recursal ao Estado do Espírito Santo para se insurgir contra pronunciamento judicial que afronta preceito legal vigente e editado pelo próprio ente federativo agravante. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48159006062, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2016, Data da Publicação no Diário: 03/06/2016)

Por fim, saliento que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 6.053, 6.163, 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197, reconheceu a constitucionalidade da percepção de honorários advocatícios por procuradores estaduais nas causas em que a Fazenda Pública se sagrou vencedora.
[1]

No referido julgamento, restou estabelecido ainda que
“
a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal
.
[2]
”

Dessa forma, a APES deverá observar, quando da distribuição dos valores oriundos dos honorários advocatícios, o teto previsto constitucionalmente, nos termos fixados no supracitado julgamento pelo Pretório Excelso.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida, a fim de determinar
a transferência dos honorários sucumbenciais para a conta bancária da ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES).

É como voto.

[1]
https://www.migalhas.com.br/quentes/329327/stf-define-que-advogados-publicos-tem-direito-a-honorarios-sucumbenciais-e-fixa-teto#:~:text=O%20plen%C3%A1rio%20do%20STF%20decidiu,teto%20dos%20ministros%20do%20Supremo.

https://www.conjur.com.br/2020-ago-05/procuradores-direito-honorarios-sucumbencia-define-stf

[2]
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5613457

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador
Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500629-89.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
RN COMÉRCIO VAREJISTA S/A.

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA SE SAGRA VENCEDORA. TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO. ENTENDIMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE DE DESTINAÇÃO DA VERBA AOS PROCURADORES ESTADUAIS. LEI ESTADUAL Nº 4.708/92 E DECRETO Nº 3.668-N/1994. CONSTITUCIONALIDADE DA PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS PELOS ADVOGADOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“
Os honorários advocatícios de sucumbência não constituem direito autônomo do procurador judicial quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, visto que integram o patrimônio público da entidade
” (REsp 1.213.051-RS, DJe 8/2/2011, e AgRg no AgRg no REsp 1.251.563-RS, DJe 14/10/2011, AgRg no
AREsp 233.603-RS
, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 20/11/2012).

2. No caso em comento, em estrita observância ao princípio da legalidade, forçoso concluir que os honorários advocatícios devidos nas demandas em que se sagra vencedor o Estado do Espírito Santo não integram o respectivo patrimônio, posto tratar-se de direito autônomo dos Procuradores Estaduais, nos exatos termos do artigo 12 da Lei Estadual nº 4.708/1992, regulamentado pelo Decreto nº 3.668-N/1994 e pela Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE-ES.

3. A despeito da titularidade da verba ser do Estado do Espírito Santo, vencedor na demanda, encontra-se devidamente autorizado por lei o depósito dos honorários advocatícios diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo. Precedentes do TJES.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 6.053, 6.163, 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197, reconheceu a constitucionalidade da percepção de honorários advocatícios por procuradores estaduais nas causas em que a Fazenda Pública se sagrou vencedora, estabelecendo que “
a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal
”, de forma que caberá a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES) observar o referido limite ao fazer a distribuição dos honorários advocatícios.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.